Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-09.2017.8.11.0038
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
LUCAS DE SOUZA
LUCAS SOARES
APELADO(S):
LUCAS SOARES
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 70715/2018
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DETENÇÃO DOS APELANTES NA POSSE DE OBJETOS ROUBADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AP ́RESENTAÇÃO DE VERSÕES DO FATO, INVEROSSÍMEIS E DISCREPANTES – DEPOIMENTOS POLICIAIS – IDONEIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 8 TCCR/TJMT – CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL – SÚMULA Nº. 500 STJ – APELO MINISTERIAL – 2. REINCIDÊNCIA DO APELANTE/APELADO LUCAS SOARES – RECONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 3 – REGIME INICIAL FECHADO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
1 - No delito de Receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a Lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se o bem de origem ilícita foi apreendido na posse do Apelante e a Defesa não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, resta o pleito absolutório carente de convencimento. Quanto ao crime de corrupção de menor, à luz do enunciado da Súmula nº. 500 do STJ, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”, de maneira que para a condenação por esse delito basta que esteja provado que o crime se consumou envolvendo imputável e inimputável;
2 – A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou que constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal (Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT). Dessa maneira, constatado por meio idôneo, que o réu ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado, legítimo é o uso de uma delas para elevar a pena-base (maus antecedentes – 1ª fase) e as demais, na 2ª fase, a ensejar o reconhecimento e aplicação da agravante de reincidência;
3 – Impõe-se a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, apesar do fato de o réu ter sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, se ele for reincidente e a pena-base fixada acima do mínimo legal pela presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Precedentes STJ.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
LUCAS DE SOUZA
LUCAS SOARES
APELADO(S):
LUCAS SOARES
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de Lucas de Souza e de Lucas Soares, contra sentença por meio da qual os apelantes foram condenados, pela autoria dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, segunda parte, do CP, sendo imposta, ao primeiro, a reprimenda definitiva de 2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de 10 dias-multa; e ao segundo, a reprimenda definitiva de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa (Id. 8251137).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual pugnou o reconhecimento da reincidência do apelado Lucas Soares, com o consequente agravamento da pena e estabelecimento do regime inicial fechado. Por sua vez, Lucas de Souza e Lucas Soares pleitearam a absolvição da prática de ambos os crimes, por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Em suas contrarrazões, o Parquet e a Defesa de Lucas Soares pugnaram os desprovimentos dos respectivos recursos das partes ex adversas.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer em que opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (fls. 14):

RECURSO DE APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA PELOS RÉUS A ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NA DENÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – ACUSADOS NA POSSE DA RES FURTIVAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA INDICATIVA DA LICITUDE DA CONDUTA – É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUE OS AGENTES, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCAM O FATO, TINHAM PLENAS CONDIÇÕES DE SABER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO – ADOLESCENTES QUE PERMUTAM A “RES FURTIVAE” POR ENTORPECENTES COM OS DEMAIS DENUNCIADOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES DEVIDAMENTE COMPROVADA – AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO PELO JUIZ PRIMEVO EM RELAÇÃO AO RÉU LUCAS SOARES – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DEPURADOR DE CINCO ANOS – DECISÃO ESCORREITA – PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS.
É o Relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. BENEDITO XAVIER DA SILVA CORBELINO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se do caderno informativo que no dia 15.5.2017, por volta das 8h30min., na residência particular situada na Rua Dom Pedro II, São Sebastião, Araputanga/MT, Lucas de Souza e Lucas Soares, com consciência e vontade, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam ser produto de crime, consistentes em 1 relógio de pulso, marca Tommy Hilfiger, 1 aparelho de DVD, marca LG, 1 aparelho de televisão de 32”, 1 perfume empire intense; e várias amostras de perfumes da marca Hinode, todos de propriedade da vítima Reginaldo Doroteia Ferreira, além de outros objetos.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Lucas de Souza e Lucas Soares corromperam os adolescentes E.V.G.L.O. e W.F.S., ambos de 16 anos de idade à época do fato delituoso, com eles praticando crime.
Após regular instrução processual, Lucas de Souza e Lucas Soares foram condenados à reprimenda definitiva de, respectivamente, 2 anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 dias-multa, e 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 11 dias-multa, pela autoria dos crimes previstos no art. 180, caput, do CP e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70, segunda parte, do CP.
Neste grau de jurisdição, o Ministério Público Estadual pugnou o reconhecimento da reincidência do apelado Lucas Soares, com o consequente agravamento da pena e estabelecimento do regime inicial fechado.
Por sua vez, Lucas de Souza e Lucas Soares pugnaram a absolvição da prática de ambos os crimes, por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Passo à análise dos apelos.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

Pugnam as defesas dos apelantes a absolvição da prática de ambos os crimes (Receptação e Corrupção de menores), alegando ausência de provas a sustentar o édito condenatório.
Todavia, razão não lhes assiste.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fl. 3), auto de prisão em flagrante delito (fl. 2), termo de exibição e apreensão (fl. 13), relatório policial e termos de declarações (fls. 7/12; 16; 18; 23; 27; 31; 33; 48) prestadas perante a autoridade policial e em Juízo.
A autoria delitiva também ficou comprovada pelas provas acostadas aos autos, senão vejamos.
A vítima Reginaldo Doroteia Ferreira afirmou, em Delegacia, que saiu de sua casa no sábado, 13.5.2017, por volta de 15h, retornando no domingo, 14.5.2017, por volta das 14h, momento em que se deparou com o portão da residência aberto e seu cadeado quebrado, bem como, constatou que seu animal de estimação estava do lado de fora do imóvel (fls. 11/12).
Ao adentrá-lo, verificou que todas as portas da residência haviam sido arrombadas, estando todos os móveis abertos, com seus conteúdos revirados, de modo que alguns objetos haviam sido subtraídos, o que foi imediatamente comunicado à autoridade policial, lavrando-se o boletim de ocorrência.
Em Juízo, Reginaldo ratificou integralmente a narrativa apresentada na fase inquisitiva, complementando que na segunda-feira subsequente à data do crime, em diligências por ele realizadas (esclareça-se, neste ponto, que a vítima é policial militar), associadas às informações fornecidas por Eguinaldo Araujo dos Santos (irmão de Lucas Soares), chegou-se à identificação dos suspeitos Lucas Soares e Lucas de Souza.
Assim, Reginaldo minudenciou que na residência onde Lucas Soares estava, foi encontrado o aparelho televisor subtraído, enquanto na kitnet onde estavam Lucas de Souza e os menores E.V.G.L.O. e W.F.S. foram localizados alguns dos demais objetos furtados, tais como 1 relógio de pulso, 1 perfume, amostras de perfumes da marca Hinode, 1 aparelho de DVD com cabos e controles (fls. 39)
Questionado quanto à eventual confissão da prática do crime por estes três agentes, Reginaldo redarguiu que, durante a abordagem, a autoria delitiva foi negada, porém, mais tarde, os menores confessaram a participação e apontaram Lucas Soares como o “cabeça” da empreitada delitiva.
Corroborando o depoimento da vítima, os policiais militares Flaviano Gonçalves Bertulio e Valdemir Lacerda da Silva Campos confirmaram na fase judicial (fls. 39) as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que, com base na informação fornecida por Eguinaldo Araujo dos Santos, souberam que a televisão subtraída estava na residência do apelante/apelado Lucas Soares, de maneira que o próprio Eguinaldo adentrou o imóvel e retirou o eletrodoméstico (fls. 39).
Destaque-se que Valdermir enfatizou, em seu depoimento, que a participação do apelante Lucas de Souza foi revelada pelos dois menores.
Oportuno registrar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não acarreta a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente sabendo-se que, quando suas declarações são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de fé-pública e, ainda, que se encontram em harmonia com as demais provas do processo.
Acerca do tema, registra-se que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo nº 8).
Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP). Na hipótese, verifica-se que a defesa se limitou a negar a autoria do delito atribuído ao Apelante, sem produzir qualquer prova apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos.
Dessa maneira, em que pese o apelante/apelado Lucas Soares sustentar que não sabia da procedência ilícita dos objetos, a versão exculpatória apresentada – de que o televisor teria sido deixado em sua residência por “Magrão” (pessoa que, segundo ele, sequer conhecia) – restou isolada e em desarmonia com o acervo probatório presente no caderno processual. Em relação ao apelante/apelado Lucas de Souza, tem-se que, além de ter sido encontrado em posse da maior parte da res furtiva subtraída, o depoimento judicial do miliciano Valdemir Lacerda foi seguro e coerente ao acrescentar que o menor W.F.S. afirmou que Lucas Soares, Lucas Souza e Elcio chegaram com os objetos do furto na kitnet (fls. 39).
É cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem ilícita, pois nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento as palavras do apelante de que não sabia ter adquirido bem de origem ilícita.
Assim, a falta de elementos capazes de, minimamente, comprovar a veracidade dos argumentos dos apelantes, aliado ao fato de terem sido encontrados na posse de vários produtos oriundos de roubo praticado contra a vítima Reginaldo, após informações fornecidas pelo irmão de um dos apelantes, faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa a demonstração da sua negativa e de tudo o que alegou, o que não foi feito.
Nesse contexto, considerando que os apelantes não se desincumbiram de demonstrar, satisfatoriamente, que receberam os produtos de boa-fé, a negativa de autoria sustentada não encontra respaldo no conjunto probatório existente nestes autos, não havendo que se falar em absolvição quanto ao crime de Receptação.
Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. (...) (HC 469.025/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“(...) No delito de receptação dolosa simples (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). (...)” (Ap 147428/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 04/05/2018).

Prosseguindo, no que tange ao pleito absolutório em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº. 8.069/90), é sabido que a prova da participação de adolescente na ação delituosa é suficiente para a consumação do indigitado delito, uma vez que se trata de crime formal, sendo de todo irrelevante que o menor já tenha cometido atos infracionais anteriores.
Com efeito, em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa, são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.
Nessa linha intelectiva decide este Tribunal, senão vejamos:

“O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se o adolescente já era corrompido à época da infração. (N.U 0004096-45.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019).

Eis o teor do enunciado da Súmula 500 do STJ, in litteris: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).
Pelo exposto, não há como dar guarida ao pedido de absolvição da prática do crime de corrupção de menores, razão pela qual resta vencida a defesa em tal tese.

II – RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pretende o reconhecimento da reincidência do apelante Lucas Soares, ao argumento de que o apelante ostenta em seu desfavor o executivo de pena nº. 917-29.2017.811.0038 – cód. 73940, consoante registro assentado na Certidão de Antecedentes Criminais colecionada aos autos.
Em consulta ao Sistema Primus e Sistema Eletrônico de Execução Unificado, confirmo que, de fato, Lucas Soares ostenta os Executivos de Pena nº. 0000917-29.2017.8.11.0038 e nº. 2000042-51.2019.8.11.0039, pelos crimes de Furto qualificado, sendo, portanto, multirreincidente.
Concernente à insurgência defensiva em relação à inexistência de certidão nos autos, trago à baila o Enunciado Orientativo nº. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu:

“A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).

Logo, o reconhecimento da reincidência constitui medida impositiva.
Passo a readequar a pena do apelante/apenado Lucas Soares.

DOSIMETRIA

Crime de Receptação (art. 180, CP)

Na primeira fase, considerando os maus antecedentes, a pena-base do apelante Lucas Soares foi fixada em 1 ano e 1 mês de reclusão.
Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e reconhecida neste voto, a agravante da reincidência, convém trazer à baila o Enunciado Orientativo nº. 41 da TCCR/TJMT, cujo teor é aplicável ao caso por analogia:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Isto posto, tratando-se de réu multirreincidente, inviável a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência.
Por outro lado, embora inexista previsão legal indicando as frações a serem aplicadas na incidência de atenuantes e agravantes, in casu, diante da multirreincidência do réu, mostra-se razoável e proporcional aplicar-se a fração aumentativa de 1/6 (AgRg no AREsp 1373813/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019), de modo que alcançada a pena intermediária de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a reprimenda para o delito de Receptação em 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão, mantendo-se a pena pecuniária em 11 dias-multa.

Crime de Corrupção de menores (art. 244-b, CP)

Na primeira fase, quanto ao crime de Corrupção de menores, considerando os maus antecedentes, a pena-base do apelante Lucas Soares foi fixada em 1 ano e 1 mês de reclusão.
Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade relativa e reconhecida neste voto, a agravante da reincidência, é oportuno mencionar que a multirreincidência pode obstar a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência (Enunciado Orientativo nº. 41 da TCCR/TJMT).
Isto posto, tratando-se de réu multirreincidente, no caso em apreço, inviável a compensação integral entre as referidas circunstâncias atenuante e agravante. Nesse contexto, não obstante inexista previsão legal indicando as frações a serem aplicadas na incidência de atenuantes e agravantes, in casu, diante da multirreincidência do réu, mostra-se razoável e proporcional aplicar-se a fração aumentativa de 1/6 (AgRg no AREsp 1373813/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019), de modo que alcançada a pena intermediária de 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual, fixo a reprimenda para o delito de Corrupção de menores em 1 ano, 3 meses e 5 dias de reclusão.
Aplico a regra do art. 70, segunda parte, do CP, e totalizo a pena definitiva de Lucas Soares em 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.
Tendo em vista que, embora seja a pena final imposta inferior a 4 anos de reclusão, o apelante/apelado Lucas Soares é reincidente em crime doloso, bem como teve a circunstância judicial relativa aos antecedentes considerada desfavorável, motivo pelo qual, afasto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).
Pelo mesmo motivo acima exposto (réu reincidente e circunstância judicial desfavorável) merece provimento o recurso ministerial para fixação de regime fechado ao réu Lucas Soares (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e Súmula nº 269, STJ).
Para tanto, sigo orientação do STJ:

“(...) Estabelecida, contudo, a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 4. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavoravelmente valorada, não há falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do Estatuto Repressor. Inteligência, a contrario sensu, da Súmula 269/STJ (STJ - HC: 443419 SP 2018/0073481-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

“(...) Embora tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o sentenciado é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela presença de circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes, mostrando-se devida a escolha do regime inicial fechado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 344637 MS 2015/0312429-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017).

Com essas considerações, em dissonância do parecer da PGJ, nego provimento aos recursos interpostos pelas defesas de Lucas de Souza e Lucas Soares e dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reconhecer a reincidência do apelante/apelado Lucas Soares, redimensionando a sua pena definitiva para 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa; e, ainda, para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, mantendo inalterada a sentença recorrida nos demais termos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR